Tribunal: TJDFT
Processo: 0737074-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MANEJO DO RECURSO ADEQUADO. DECISÃO QUE DETERMINA REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM POSSE DE TERCEIROS. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA.
1 - Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que, nos autos do Liquidação de Sentença, não acolheu os Embargos de Declaração opostos pela parte exequente, ora agravante, ao fundamento de ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
2 – Afirma o agravante que o juiz singular deixou de acolher os aclaratórios, onde se pretendia sanar a contradição na decisão que determinou a intimação de terceiro para prestar informações, objetivando a continuidade da liquidação de sentença com base nos documentos já existentes nos autos.
3 - A exibição de documentos, em posse de terceiros, ainda que na fase de liquidação de sentença, deve seguir o rito previsto no art. 401 e seguintes do Código de Processo Civil.
4. Não obedecendo o rito previsto nos referidos dispositivos, o juízo condutor da liquidação esta a cometer equívoco de procedimento, passível de ser corrigido pela instância revisora, em sede de agravo de instrumento, a fim de preservar o princípio da duração razoável do processo que exige a adoção de medidas de modo a viabilizar o adequado fluxo dos atos processuais, consoante o disposto nos arts. 4o e 6o do CPC.
5. Agravo de instrumento provido parcialmente.